Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. LAR DE REFERÊNCIA. NECESSIDADES DO MENOR. ADEQUAÇÃO. LAR MATERNO. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Ante a constatação de que o lar materno se mostra adequado, bem como supre as necessidades fundamentais do menor, conforme conclusão exarada em estudo psicossocial, afigura-se descabida a alteração do lar de referência até então adotado.
2. Recurso não provido.